Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-08.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006632-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 023.385.551-39 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA VARA ÚNICA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME NÃO AFASTADA.
2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA
DO PACIENTE
.
IMPROCEDÊNCIA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.

REINCIDÊNCIA
. REITERAÇÃO DELITIVA
.

3
.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INAPLICABILIDADE
.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É legítimo o exame preliminar da droga realizado a partir de laudo lavrado por perito
ad hoc
, que atestou a existência de maconha, ainda que não conste exatamente a massa do narcótico, a ser confirmada depois por laudo definitivo, servindo aquele, num primeiro momento, para configurar a materialidade delitiva.

2.
O fato
de o
paciente ser reincidente
representa
indicativo concreto da delinquência habitual
e
justifica
, por isso,

sua
prisão preventiva a bem da ordem pública, para evitar a prática de novos delitos
.

3
.

Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

4
.

Pedidos julgados improcedent
es. Ordem
de habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de
liminar
,
impetrado pe
l
o
advogad
o

Joelson Elias de Arruda
em favor de
Paulo Roberto da Silva
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
iz
de Direito da
Vara
Única da Comarca de
Poconé
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que
o paciente foi preso

em flagrante em
no dia
5
de
março de 2024, cuja prisão foi convertida em preventiva
na
audiência de custódia
realizada no

AuPrFl
1000462-33.2024.8.11.0028
,
acusado
da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, por ter sido flagrado tendo em depósito em sua residência “
um tablete e meio de substância análoga à
cannabis sativa
(maconha).”

Sustenta
,

o
impetrante
,
que

o paciente foi preso porquanto, “
no momento da busca e apreensão em sua própria residência, teria sido suspostamente encontrada entorpecentes (parte que discorda o paciente), bem como a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, sendo uma cédula de R$ 20,00 (vinte reais) e outra cédula de R$ 100,00 (cem reais)”.

Aduz que
não houve apresentação de laudo preliminar de constatação
com informação acerca de eventual
teste

confirmando
que a substância apreendida
s
e tratava
,
realmente
,
de maconha,
não tendo sido apontado,
também
,

o

peso
do material apreendido
, em violação
às disposições do
art. 158 do Código de Processo Penal

e
art. 50, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.343/06.

Afirma
que
a autoridade acoimada de coator
a ordenou a prisão preventiva d
o
paciente

em decisão desfundamentada,
porquanto
não apontou elementos idôneos
, mas tão somente se baseou na gravidad
e
abstrata do crime
;
acrescen
tando
, ainda, que
,
na espécie,
não estão
presentes os requisitos do art. 3
12 do Código de Processo Penal e que a custódia preventiva do paciente fere o princípio da não culpabilidade.

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postul
ou
a
concessão da ordem para
que
seja possibilitado ao
paciente
o direito de aguardar o deslinde do processo em liberdade, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

E
, no mérito,
a revogação da prisão preventiva possibilitando o paciente a aguardar em liberdade o desfecho da ação penal
.

O pedido de urgência

foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
206659177
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID
207029680
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vês
no ID
210427160
, manifes
ta-se
, pel
a denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se
em
pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante
a
alegação
do impetrante segundo o qual o
laudo preliminar é nulo
, uma vez que

“
não houve apresentação do laudo de constatação da Droga com detalhes para descrever como se concluiu que a
substancia
era realmente cocaína, muito menos da quantidade em peso do suposto entorpecente apreendido.
”,
tem-se que a tese não merece acolhimento.

Isso porque,
se
extrai dos autos originários que o
auto de constatação preliminar de drogas
elaborado por um perito
ad hoc
, no caso,
o investigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Benedito César Alves Borges
,
atestou
provisoriamente, com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis)
,

a existência de
um tablete e meio
como sendo
cannabis sativa
(maconha)
.

Além disso,
no que diz respeito a ausência de apontamento do peso do alucinógeno apreendido, é imperioso destacar que essa circunstância não faz com que desapareça do mundo jurídico a droga apreendida, sendo, a princípio, o suficiente para a lavratura da prisão em flagrante do
paciente
, exigindo-se apenas que posteriormente o processo seja instruído com o laudo definitivo realizado por um perito oficial.

Por outro viés,
no tocante a propalada ausência de requisitos para decretação da prisão cautelar, ao revés do afirmado pelo impetrante,
a autoridade judiciária atuante
no
primeiro grau de jurisdição justificou
a necessidade da
garantia da ordem pública, com base em elementos concretos consistente na

reiteração delitiva
do paciente
, pois
ele

é
reincidente especifico,
eis que
já foi condenado por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas,
isso
sem falar que também
sofreu
condena
ção
pela prática de um crime contra vida e, no momento de sua prisão em flagrante, estava cumprindo pena em regime aberto, por força do
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0002855-17.2014.8.11.0086.

A propósito,
vejam-se estes
trecho
s
do
édito judicial
que decretou a prisão do paciente:

[...]
Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP. Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus
commissi
delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum
libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que, o custodiado estava em posse 01 tablete de
substancia
de Maconha e 01 (uma) porção menor (Id 143472525/143472540/143472741). O fumus
comissi
delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão
do entorpecentes
, laudo de constatação preliminar e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. O periculum
libertatis
decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública. Diante da
presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.
Há indicativos, de que o indiciado possui vida pregressa voltada ao meio criminoso, não se tratando, portanto, de atuação esporádica ou aventureira, razão pela qual a atuação estatal deve se dar de forma compatível com a aparente lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado. O autuado é reincidente da mesma natureza, haja vista que já foi condenado duas vezes pelo crime de
trafico
de drogas e uma por cometimento de crime contra a vida, qual atualmente encontra-se em regime aberto cumprimento cautelares (vide. Autos de n° 0002855-17.2014.8.11.0086– Vara de Execução Penal desta Comarca – SEEU)
.

(
.
..)

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do autuado e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal. Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do periculum
libertatis
. Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis. Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, incisos I e II, do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO ROBERTO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA. REJEITO O PEDIDO DE RELAXAMENTO.

[...]

Destacamos

Constata-se,
portanto,
que o paciente
tem

outros
registros criminais
e
novamente

voltou a delinquir,
circunstâncias, essas, que revelam propensão à prática criminosa, justificando, ao menos nesta oportunidade,
sua
prisão preventiva.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enuncia do Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade
e propensão para a prática delitiva.

Por conta disso,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
, até porque ele, em tese, se encontrava em cumprimento de pena, quando foi preso em flagrante delito.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Roberto da Silva
;
por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024